Tribunal: TJDFT
Processo: 0021623-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TAXAS CONDOMINIAIS. IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). Precedentes do TJDFT.
2. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária.
3. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971.
4. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares.
5. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. Proibição do “bis in idem.”
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, possui precedentes no sentido de que o promissário comprador passa a ser responsável pelo pagamento dessas despesas somente depois de sua imissão na posse.
6.1. Eventual cláusula no contrato compra e venda de imóvel que preveja a responsabilidade do promitente comprador pelas taxas condominiais antes da sua imissão na posse do imóvel é nula de pleno direito, em razão da sua flagrante abusividade, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Quando houver sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser divididos entre as partes.
8. Apelações desprovidas.